Tribunal: TJBA
Processo: 0559760-77.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559760-77.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIZAEL SANTOS DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO NA ACADEMIA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA, APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE AGREGAÇÃO. ART. 23, XIII, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. ART. 3º, § 3º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 9.388/2005. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DA SITUAÇÃO JURÍDICA PELO DECURSO DO TEMPO. FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, interposta pelo Estado da Bahia, contra a sentença que concedeu a segurança rogada no
mandamus
para assegurar aos Impetrantes, policiais militares na ativa, o direito ao afastamento de suas funções, com manutenção da remuneração, para frequentarem o Curso de Formação de Policiais Civis do Estado da Bahia, etapa obrigatória do concurso público regido pelo Edital SAEB/01/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial militar estadual tem direito ao afastamento temporário para participar de curso de formação profissional, etapa obrigatória de concurso público para outro cargo; e (ii) estabelecer se tal afastamento pode ocorrer mediante agregação, com a manutenção da remuneração do cargo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual n.º 7.990, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, não possui qualquer dispositivo destinado, especificamente, à regulamentação do afastamento de servidor para participação em curso de formação que constitua etapa obrigatória de concurso público.

4. Diante da lacuna legislativa, cumpre, por analogia, e em observância ao princípio da razoabilidade, aplicar a previsão contida no art. 23, VIII, do referido diploma legal, o qual prevê o afastamento temporário na hipótese de nomeação
"para qualquer cargo, emprego ou função público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta"
.

5. Nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual n.º 9.388/2005, que aprovou as especificações de classes das carreiras que constituem o Sistema Policial Civil do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, integrantes do Grupo Ocupacional Segurança Pública, é permitido a qualquer servidor ou empregado da administração pública estadual direta e indireta, autárquica ou fundacional, que participar de curso de formação sob a responsabilidade da Academia da Polícia Civil - ACADEPOL, a possibilidade de optar pela remuneração de seu cargo efetivo, do cargo em comissão ou da bolsa-auxílio, incluídos todos os direitos e vantagens, enquanto perdurar o curso.

6. Deixar de aplicar o do art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual n.º 9 .388/2005 aos Policiais Militares do Estado da Bahia, além de malferir o princípio da razoabilidade, atenta contra o princípio da isonomia, mormente porque estes, assim como os Policiais Civis, integram o sistema de Segurança Pública Estadual. Não pode uma norma infralegal, ou mesmo uma norma decorrente do exercício do poder constituinte derivado, criar distinções entre pessoas que se encontram em posições equivalentes, sem que existam relevantes motivos para tanto.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito dos militares ao afastamento por agregação para a participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, assegurando a opção pela remuneração do cargo de origem.

8. Considerando que a medida liminar garantiu aos Impetrantes a licença remunerada sob discussão, e que houve o efetivo cumprimento, a situação jurídica consolidou-se, atraindo a aplicação da Teoria do Fato Consumado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

9. A confirmação da sentença que concedeu a segurança é medida que se impõe, não havendo razão para sua reforma.

IX – DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0559760-77.2015.8.05.0001,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA,
e como apelada
MIZAEL SANTOS DA CONCEIÇÃO e VANESSA MASCARENHAS LEITE.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.